Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715927-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA RIBEIRO SUSCITADO: 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pela requerente, MARIA DE LOURDES PEREIRA RIBEIRO, devido ao recebimento dos autos pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, após declínio de competência pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Relatado o essencial, DECIDO. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz, conforme prevê o art. 951 do CPC. Desse modo, inicialmente, afigura-se pertinente a legitimidade da suscitante, parte autora MARIA DE LOURDES PEREIRA RIBEIRO. Não obstante, o presente conflito não comporta seguimento. De acordo com o c. STJ, é cabível o manejo do conflito negativo de competência quando dois ou mais juízos entendem serem incompetentes para uma mesma demanda, ou ainda quando dois ou mais juízos divergirem acerca da reunião ou separação de processos, in verbis: “(...) 1. A utilização do conflito de competência pressupõe a existência de dois ou mais juízes que se declaram competentes ou dois ou mais juízes que se consideram incompetentes e atribuem um ao outro a competência; ou o surgimento entre eles de controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. No caso, não se constata nenhuma dessas situações. ( AgRg no CC 152.070/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 29/10/2018) (...) I. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para caracterizar-se o Conflito de Competência, é indispensável a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes, para processar e julgar a mesma demanda (STJ, AgRg no CC 113.767/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/10/2011), ou que entre dois ou mais Juízes surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, nos termos do art. 115, I, II e III, do CPC, hipóteses inocorrentes, in casu. (AgRg no AREsp 807.152/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016) No entanto, apesar de o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF ter se declarado incompetente, o objeto do presente incidente intenta afastar o trâmite processual perante o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que recebeu os autos e determinou emenda à petição inicial. Transparece que o presente incidente representa indignação da parte com a seguinte decisão judicial (ID 230549245, dos autos de origem): “À parte requerente para adequar o polo passivo da ação de forma a excluir o HOSPITAL SANTA MARTA da lide, visto que este Juízo possui competência para processamento e julgamento apenas de ações propostas contra o Distrito Federal e as autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculadas (artigo 5o da Lei 12.153/2009). Ainda, deverá excluir a fundamentação e os pedidos relacionados ao hospital mencionado. A nova petição inicial deverá ser apresentada na íntegra, com todas as correções acima apontadas, no escopo de facilitar o contraditório e a ampla defesa. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Desse modo, não há conflito entre os juízos suscitados, eis que não exsurge dos autos decisões conflitantes proferidas, sendo descabida a sua instauração. A jurisprudência do c. STJ afirma pela natureza processual do incidente, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Confira-se: "(...) 3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 190.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 1/3/2023.) “ (...) 1. Conforme pacificado na jurisprudência desta Corte: "[...] o conflito de competência tem natureza de incidente processual, não recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional. Por isso, não há litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados, inexistindo previsão legal de intimação dos interessados para manifestação." (AgRg no CC n. 175.871/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 12/2/2021.) (...) (AgInt nos EDcl no CC n. 180.847/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022.) “1. Conforme pacificado na jurisprudência desta Corte: "[...] o conflito de competência tem natureza de incidente processual, não recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional. Por isso, não há litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados, inexistindo previsão legal de intimação dos interessados para manifestação." (AgRg no CC n. 175.871/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 12/2/2021.) “1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o âmbito cognitivo do conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente (AgRg no CC 131.891/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014). 2. De fato, "o conflito de competência não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores, conforme reiterados precedentes desta Corte" (AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020). (...) (AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) Em assim sendo, o incidente não se presta a discutir matéria que deve ser objetivo de apreciação na instância adequada, com a devida provocação da parte interessada, dado que a previsão legal à parte suscitar conflito de competência não autoriza a utilização do instrumento processual como sucedâneo recursal. Ante o exposto, NÃO ADMITO o conflito de competência e, em decorrência, o seu processamento, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Cientifique-se a d. Procuradoria de Justiça. Após a preclusão, arquivem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator